Tribunal: TJDFT
Processo: 0731785-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). FERRAMENTA EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. BASES DE DADOS INTEGRADAS. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADA.
1. O Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), consubstanciado em ferramenta auxiliar na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD.
1.1. A utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) não é automática, pois depende de comprovação pelo credor de indícios de existência de bens da devedora e da potencial eficácia da medida.
2. Tendo sido realizadas anteriormente diversas pesquisas nos sistemas postos à disposição do Juízo, a exemplo do RENAJUD, do SISBAJUD e do INFOJUD, com respostas negativas, mostra-se injustificada a utilização da ferramenta SNIPER, sem que haja demonstração de indícios de alteração patrimonial ou de ocultação de patrimônio.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.